Tribunal: TJBA
Processo: 0004495-65.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004495-65.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ADEMAR GONCALVES DE AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO PORTO BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. MOROSIDADE JUDICIAL E INEFICÁCIA DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, amparada na súmula 106 do STJ, deu provimento a recurso de apelação para desconstituir sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido execução

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução, houve inércia imputável ao exequente em grau suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se a demora processual decorreu de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos eventos processuais que se sucederam nos autos originários revela que a paralisação do feito não decorreu de inércia do exequente, mas sim de morosidade inerente ao próprio mecanismo da Justiça, o que atrai a incidência da súmula 106 do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O bloqueio de valores ínfimos e o insucesso das pesquisas patrimoniais evidenciam dificuldade concreta de localização de patrimônio útil, e não desídia processual imputável ao Exequente.

5. As razões do Agravante denotam mero inconformismo com a solução adotada, sem trazer elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004495-65.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIBRA ENERGIA S.A e como apelada ADEMAR GONCALVES DE AGUIAR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.